Tribunal: TJMT
Processo: 0051753-36.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0051753-36.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Reintegração]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s)
:
[
MARCOS SANTOS REGO - CPF: 274.582.101-68 (APELANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –JUÍZO DE RETRATAÇÃO– CONTRATO TEMPORÁRIO – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E(OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – JUÍZO DERETRATAÇÃOPOSITIVO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e(ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos.

O Juízo de retratação exercido para o fim de
readequação do acórdão ao entendimento pacificado no STF.

Recurso de apelação não provido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salários e Indenização por Danos Morais n. 0051753-36.2013.8.11.0041 – Código 848398, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar que o Apelado
Marcos Santos Rego
fosse reintegrado ao cargo que ocupava no Tribunal deJustiçade Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, nas suas razões recursais, afirma que a Apelada foi contratada de forma precária, sem concurso público para o acesso ao cargo de provimento efetivo; portanto, o
desligamento da Apelada encontra fundamento na Carta Magna (art. 37, § 2°, CF/88).

Assevera que a contratação temporária e a dispensa do servidor são prerrogativas da Administração Pública; portanto, mostra-se incabível invocar os princípios do contraditório e da ampla defesa para o desligamento do agente contratado.

Frisa que a contratação afronta à exigência do concurso público e não gera efeitos jurídicos válidos, razão pela qual se mostra legítima a extinção da relação contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente (Id. 24858000).

Apesar de devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões (Id.24858028).

A douta Procuradoria Geral deJustiça, opina pelo provimento do apelo (Id. 34434473).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido em 02/08/2022, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
de modo a julgar improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular
(Id. 98465467).

Interposto o Recurso Extraordinário por Marcos Santos Rego, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594296/MG (Tema 138) (Id.176534676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Extrai-se dos autos que o Apelado foi contratado temporariamente, no cargo deOficialdeJustiçaem 24/07/2002, sendo exonerado – entre sucessivas contratações e desligamentos – na data de
23/10/2012
, por Ato de lavra do Presidente deste Sodalício, tendo, por fundamento, o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público Estadual.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos formulado na inicial,
julgou-o

parcialmente procedente
, apenas para declarar nulo o ato que exonerou o autor da Demanda.

“
Conclui-se, então, que o ato de exoneração do autor, mesmo baseado em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a administração do TJMT e o Ministério Público de Mato Grosso, somente poderia gerar os seus efeitos reciprocamente ajustados, mediante a prévia instituição de processo administrativo onde lhe fosse assegurada a plena possibilidade de defesa, razão pela qual a presente
ação deve ser julgada parcialmente procedente,
apenas como instrumento
assecuratório para sua reintegração ao cargo público que ocupava
.

Quanto ao dano moral entendo que
o mesmo
não é cabível por não haver ato ilícito por parte da administração pública passível de indenização.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e considerando o que mais consta nos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação. para tão somente promover a reintegração do requerente MARCOS SANTOS REGO ao cargo público - Status quo ante” – no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e via de consequência, extingo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015
” (Id. 24858497, fl.06).

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que o ato que culminou na rescisão do contrato da Recorrida está respaldado no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como que a contratação temporária no âmbito da Administração, ainda que irregular, não gera estabilidade no Serviço Público.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Eis a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR CONTRATADO POR MAIS DE 10 (NOVE) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ESTABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE Nº 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DEJUSTIÇA–RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA RETIFICADA.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal deJustiça(verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal deJustiçade Mato Grosso) quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT) - (TJ/MT, RAC 96200/2016).

Interposto o Recurso Extraordinário, por Marcos Santos Rego, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara, para efeito de exercitar Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 594296/MG (Tema 138).

O referido Tema firmou a seguinte tese:

“
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo
”.

Em que pese haver divergência de posicionamento entre os membros das Câmaras de Direito Público e Coletivo, acerca da aplicação, na hipótese, do paradigma oriundo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, naquele, a causa versa sobre a anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado, portanto, estável, o fato é que, em situações idênticas ao presente feito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do Tema 138:

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO – SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE
ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO

DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 15):

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ATACADO – INSUBSISTÊNCIA – REDISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo exaustão quanto à análise sobre a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho temporário, sem a necessidade de prévia
instauração de procedimento administrativo, não há que se falar em omissão, contradição e obscuridade, mormente porque todas as questões foram enfrentadas e resolvidas embora de forma sucinta
e desfavoravelmente ao interesse do embargante
.”

[...]

Eis os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo de retratação, afastar a aplicação, ao caso, do Tema 138:

De início, insta consignar que o
leading
case
RE 594.296-RG/MG (Tema 138), discute-se a revisão de contagem de tempo de serviço e quinquênios de servidora pública, à luz dos artigos 5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal, e a possibilidade de a Administração pública anular ato administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, o referido tema 138 não se aplica ao caso dos autos, em que a discussão girou em torno da necessidade de prévio procedimento
administrativo para a rescisão de contrato de trabalho temporário, renovado sucessivamente durante 10 (dez) anos.

[...]

Em hipótese bem semelhante à destes autos, em que também se discutia a necessidade de instauração de prévio processo administrativo no caso de exoneração de servidor público temporário, vejam-se os fundamentos do ilustre Ministro Dias Toffoli, por ocasião do julgamento do RE 1367611,
DJe
de 25/2/2022, já transitado em julgado:

“Vistos.

Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS -
NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905

DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH).

2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF).

3. Juros e correção monetária.

4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que
não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).

5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso de Apelação
parcialmente Provido
e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Decido.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito.

Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a
anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de

servidor público.

Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

[...]

No caso presente, o afastamento do servidor do cargo público que exercia influiu, inegavelmente, na esfera de interesse do autor, ora recorrido. Indubitável, destarte, que essa penalidade que lhe foi imposta deveria ter sido precedida de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa
.”

No mesmo sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138.

1.
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138)
.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.163-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 6/3/2020
– grifo nosso).

Desse modo,
ao decidir pela desnecessidade de instauração de prévio processo administrativo em
caso de rescisão de contrato de trabalho temporário, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado
.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.

Publique-se.

Brasília,
29 de abril de 2022
.

Ministro Alexandre de Moraes

Relator

Assim, após melhor análise da controvérsia, reconheço o equívoco do voto lançado, ao decidir pela desnecessidade da prévia instauração do processo administrativo, com o objetivo de promover a exoneração do servidor autor da ação ordinária que, apesar de ter sido designado para a função pública a título precário, a temporaneidade assumiu o caráter de permanente.

É necessário consignar que não se trata de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público, mas da garantia, entre outros, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, mesmo na hipótese de ilegalidade na celebração ou na perpetuação do contrato temporário, não se pode suprimir do Apelado o direito ao devido processo legal administrativo.

Em situação semelhante, esta Câmara já decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
JUÍZO DERETRATAÇÃO– CONTRATO TEMPORÁRIO –OFICIALESCREVENTE– TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E (OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
– OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e (ou) a rescisão da
relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos. Verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

(N.U 0047803-19.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
14/03/2023,
Publicado
no DJE 17/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA
138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH).

2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF).

3. Juros e correção monetária.

4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).

5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 0054133-32.2013.8.11.0041, relatora Desembargador Maria Erotides Kneip, julgamento em 10 de fevereiro de 2020).

De outro giro, pontuo que a questão acerca da possibilidade ou não de recebimento de valores pelo período de afastamento sequer merece ser apreciada, posto que a sentença recorrida, limitou-se a julgar parcialmente procedente a demanda, apenas e tão somente para determinar “
a reintegração do requerente ao cargo público
” (Id. 24858497, fls. 06 e 07).

Com essas considerações, em obediência à regra dos artigos 1.030, II e 927, III, ambos do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retração, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, e em sede de Reexame necessário,
RATIFICAR
a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de base, determinando a reintegração do Autor ao cargo que anteriormente ocupava no Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da necessidade da instauração de processo administrativo para a sua demissão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Quanto à aplicação da tese de repercussão geral (Tema nº 138), de que “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”, constata-se a existência de divergência no Supremo Tribunal Federal acerca da incidência daquela nos casos de contratação de servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

De fato, pela aplicação da referida tese jurídica, decidiram os Ministros Alexandre de Moraes (RE 1378881/MT, julgamento monocrático em 29 de abril de 2022) e Luiz Fux (RE 1453382/MT, julgamento monocrático em 22 de novembro de 2023).

Em sentido contrário, decidiram os Ministros Gilmar Mendes (RE 1428649/MT, julgamento monocrático em 4 de agosto de 2023) e
Cármen
Lúcia (RE 1447252/MT, julgamento monocrático em 24 de agosto de 2023).

Ademais, registro que, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a citada decisão prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Administrativo.
Contratação precária de servidor sem a realização de concurso público
. 4.
Exoneração
.
Prescindibilidade da instauração de processo administrativo
. 5.
Dissentir
desse entendimento acarretaria o reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. Sem majoração da verba honorária. (STF, Segunda Turma, RE 1428649/MT ED, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
2 de outubro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
6 de outubro de 2023
). [sem negrito no original]

Assim, presente divergência no âmbito do Tribunal Mais Alto acerca da aplicação da tese de repercussão geral (Tema nº 138) aos casos de rescisão de contrato temporário de servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso sem prévia instauração de processo administrativo, não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Dessa forma, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter
incólume
o acórdão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024